Tribunal: TJBA
Processo: 8026442-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8026442-75.2025.8.05.0000

COMARCA: MACARANI/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE/ADVOGADO:
JOÃO PEDRO ALVES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/BA 66906

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACARANI/BA.

PACIENTE:
MATEUS DE JESUS SOUSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO
NOS ART.
129, CAPUT, C/C ART. 61, I , AMBOS DO CP, EM FACE DE ÉLIO MARTINS DE SOUSA, E NO ART. 147, C/C ART. 61, I, AMBOS DO CP, EM FACE DE SIMONE SANTOS MOREIRA MARTINS
. 1 -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NA NEGATIVA DO PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE. REPRIMENDA FIXADA EM 0
8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, EM RAZÃO DO ART.
129, CAPUT, C/C ART. 61, I , AMBOS DO CP; NO QUE CONCERNE AO CRIME DE ART. 147, C/C ART. 61, I, AMBOS DO CP, A REPRIMENDA FORA FIXADA EM 0
5 (CINCO) MESES E 0,7 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, “C” DO CP C/C COM A SÚMULA 269 DO STJ. PACIENTE REINCIDENTE. CONCURSO DE CRIMES. PENAS DE DETENÇÃO DEVEM SER SOMADAS. REPRIMENDA FINAL EM 01 (UM) ANO, 01 (UM) MÊS E 07 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME SEMI-ABERTO, EM FACE DA REINCIDÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA. MEIO IDÔNEO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA FIXADA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI
. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 -
CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8026442-75.2025.8.05.0000
, tendo
JOÃO PEDRO ALVES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/BA 66906
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
MATEUS DE JESUS SOUSA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR